Tribunal: STF
Processo: AI 764720
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RECURSO EXTRAODINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
 O recurso 
   extraordinário é intempestivo, porquanto a decisão recorrida foi 
   publicada em 24.09.2008 (quarta-feira), tendo o prazo recursal 
   esgotado em 09.10.2008 (quinta-feira). É, pois, intempestivo o 
   recurso extraordinário, interposto em 10.10.2008.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.